Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO IRDR 21. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento de sentença movido por ARMEZILDO AMADO DE OLIVEIRA. No recurso, pleiteou-se a suspensão do processo até o julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 ou, alternativamente, a aplicação da Taxa SELIC exclusivamente sobre o valor principal do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) verificar se é cabível a suspensão do processo com fundamento no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21); e(ii) determinar os critérios de atualização monetária e juros de mora a serem aplicados ao cumprimento de sentença, considerando a aplicação da Taxa SELIC introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A suspensão do cumprimento de sentença com base no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) é afastada. O objeto do IRDR não interfere diretamente no caso, pois a liquidez do título decorre de cálculos aritméticos simples, conforme disposto nos arts. 509, § 2o, e 786, parágrafo único, do CPC. Não há decisão determinando o sobrestamento de processos análogos, e o julgamento dos embargos de declaração no IRDR não altera os fundamentos do cumprimento em análise.
O exequente, servidor público pertencente à carreira fazendária do DF, possui legitimidade ativa para o cumprimento de sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF em 1997, quando representava sua categoria. O princípio da unicidade sindical não é violado, uma vez que o sindicato específico da categoria (SINDFAZ/DF) foi criado apenas em 2015, não sendo aplicável retroativamente.
Quanto à atualização do débito, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021, conforme decisão do STF no RE 870.947/SE (Tema 810). A partir de 9/12/2021, com a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da referida Emenda.
A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado (principal corrigido e juros acumulados), não configurando anatocismo nem bis in idem. Trata-se de aplicação prospectiva da legislação vigente, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT e do CNJ (Resolução no 303/2019).
A decisão de origem, ao observar os critérios supramencionados, encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada e não merece alterações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão do processo em razão de IRDR depende de determinação específica e de conexão direta com o objeto da controvérsia, inexistentes no caso concreto.
Servidor público é legítimo para executar sentença coletiva ajuizada por sindicato que representava sua categoria à época do ajuizamento da ação, ainda que posteriormente tenha sido criado sindicato específico.
Aplicam-se os índices de correção monetária nos seguintes termos: até 8/12/2021, IPCA-E; a partir de 9/12/2021, Taxa SELIC, de forma exclusiva, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, incluindo principal e juros acumulados, não configura anatocismo nem bis in idem, sendo consectário da alteração normativa vigente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; CPC, arts. 509, § 2o, e 1.035, § 5o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdão 1601881, Rel. Alfeu Machado; TJDFT, Acórdão 1843438, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima.